Tribunal: STF
Processo: ARE 1268585
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, em que se discute a necessidade de prévio requerimento administrativo para restabelecimento de benefício previdenciário (eDOC 9).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, pp. 3/4):
     “Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. 
    Portanto, não se exigirá o prévio requerimento quando se tratar de pedido judicial de revisão, de restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, exceto quando necessária a apreciação de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, conforme o posicionamento firmado pelo STF.”
    O órgão de admissibilidade da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de a controvérsia versar sobre matéria de âmbito infraconstitucional (eDOC 17). 
    O processo veio a esta Corte por distribuição em 19.5.2020 e, em 8.6.2020, o ministro Presidente, Dias Toffoli, despachou determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF, em face dos Temas 350 e 810 (RE 631240 e ARE 748371) da sistemática da repercussão geral (eDOC 27). 
Recebidos os autos na origem, a Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul enviou os autos à Turma de origem para reexame e possível retratação. Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, motivo pelo qual determinou o encaminhamento dos autos a esta Corte (eDOC 40 e eDOC 41). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    A matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.11.2014, no qual se discutiu a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para acesso ao Judiciário com vistas à concessão de benefício previdenciário, Tema 350 da sistemática da repercussão geral, dentre outras, fixou a seguinte tese:
    “A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.”
    Na espécie, ao apreciar o recurso inominado, o Colegiado de origem asseverou que (eDOC 9, p. 2):
    “Em atenção aos argumentos do recurso, impende salientar que no caso concreto há ‘matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração’, consubstanciada na efetiva necessidade de alteração do curador, com apresentação da documentação pertinente diretamente ao INSS, o que não restou comprovado no caso concreto. 
    Cabe salientar que a parte autora foi expressamente intimada para que apresentasse comprovação de que submeteu sua pretensão à via administrativa e a teve indeferida (ou de que houve a negativa do INSS em protocolar o pedido), mas limitou-se a defender a desnecessidade de prévio requerimento administrativo. 
    Portanto, diante da ausência de pretensão resistida, resta configurada a falta de interesse de agir, pois, como bem concluiu a sentença, "a jurisdição somente deve ser acionada em face de lesão ou ameaça de lesão a direito, isto é, quando existir necessidade. Não pode e nem deve atuar na esfera da Administração típica, sob pena de sobreposição indevida de funções estatais. ”
    Sendo esses os fundamentos que embasam o acórdão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à necessidade de prévio requerimento administrativo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de outubro de 2021.
 Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente